Tribunal: TJES
Processo: 0018866-59.2018.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018866-59.2018.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

APELADO: BIANCO VIEIRA ARRIGHI e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SÓCIO DA EXECUTADA CITADO POR EDITAL. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. DEPÓSITO PRÉVIO PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. ESGOTAMENTO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO NÃO OBSERVADA. PRECEDENTES. EXTINÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO POR PERDA DO OBJETO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA REPETITIVO 961.

1. Ao executado revel citado por edital, deverá ser nomeado curador especial com legitimidade para apresentar embargos, nos termos da Súmula 196 do STJ. Entendimento ratificado por ocasião julgamento do REsp 1.110.548/PB, pela Corte Especial, mediante a sistemática prevista na Lei dos Recursos Repetitivos.

2. No julgamento do Tema 182, o c. STJ firmou tese segundo a qual “é dispensado o curador especial de oferecer garantia ao Juízo para opor embargos à execução".

3. Incabível a citação por edital se não observado o esgotamento das demais modalidades de citação.

4. Na hipótese de extinção do processo, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse processual, a condenação em honorários de sucumbência há de ser fixada com arrimo no princípio da causalidade. Hipótese em que é cabível a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa prevista no art. 85, § 8° do CPC, sob pena de tornar desproporcionalmente onerosa a busca pelos créditos da Fazenda Púbica. Tema 961 do STJ.

5. Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0018866-59.2018.8.08.0347

APELANTE-APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELANTE-APELADA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: BIANCO VIEIRA ARRIGHI e JUTAI 661 EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

O MUNICÍPIO DE VITÓRIA e a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, esta na condição de curadora especial de BIANCO VIEIRA ARRIGHI, apelam da sentença proferida nos “Embargos à Execução Fiscal”, opostos no bojo da Execução Fiscal nº 0014646-57.2014.808.0347.

Pela sentença recorrida (id. 6392164, pp. 31-34), o n. Juízo
a quo
julgou extintos os Embargos à Execução Fiscal, por perda superveniente do interesse de agir do embargante-executado, condenando o Município de Vitória ao pagamento de honorários advocatícios, fixados na forma do art. 85, § 8º, do CPC, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), destinados ao Fundo de Aparelhamento da Defensora Pública – FADESPES.

Apelação do Município de Vitória no id. 6392164 (pp. 35-50) em cujas razões defende: (i) os embargos à execução deveriam ter sido extintos por ausência de requisito de procedibilidade, consistente na prévia garantia da Execução Fiscal, expressamente exigida pelo art. 16, § 1.º da Lei n.º 6.830/80; (ii) não é necessário o exaurimento de todos os meios de localização da parte executada para que se proceda à citação por edital; (iii) não é cabível a condenação do ente político municipal ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

Apelação apresentada pela Defensoria Pública no id. 6392164 (pp. 75-82), pugnando, em síntese, pela reforma da sentença
a quo
apenas quanto ao critério de fixação de honorários advocatícios utilizado.

Contrarrazões do Município de Vitória no id. 6392164 (pp. 84-99) e da Defensoria Pública no id. 6392164 (pp. 67-74).

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 21 de agosto de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0018866-59.2018.8.08.0347

APELANTE-APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELANTE-APELADA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: BIANCO VIEIRA ARRIGHI e JUTAI 661 EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, o MUNICÍPIO DE VITÓRIA e a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (na curadoria especial do sócio executado BIANCO VIEIRA ARRIGHI) apelam da sentença proferida nos “Embargos à Execução Fiscal”, opostos no bojo da Execução Fiscal nº 0014646-57.2014.808.0347.

Para melhor compreensão da controvérsia vertida nos autos, destaco o seguinte excerto da sentença recorrida:

“Melhor analisando os autos da ação de execução, entendi por bem revogar o provimento por meio do qual naquela oportunidade deferi a citação por edital da parte executada.Tal medida só fora adotada já quando opostos estes embargos.

Isso porque, tal medida é excepcional, só podendo ser tomada quando esgotadas todas as diligências necessárias à localização do citando, circunstância essa não vislumbrada naqueles autos, já que a citação ficta fora precedida, tão somente, de tentativas frustradas de citação pessoal pelo Correio”.

(...)

Ora, se a oposição destes embargos fora feita por curador especial, nomeado para proceder à defesa dos interesses da parte citada por edital, e tal medida foi revogada, resta caracterizada, induvidosamente, a perda superveniente de interesse de agir nesta ação. A revogação do ato de citação ficta faz com que o múnus da curadoria especial, desempenhado pelo douto advogado, perca sua razão de ser.

Segundo o art. 485, inciso VI, do CPC, extingue-se o processo, sem resolução de mérito, ‘verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual’, sendo exatamente essa a medida a ser tomada no caso concreto. Mais claramente dizendo, a extinção do processo, sem resolução de mérito, com espeque no art. 485, inciso VI, do CPC, é medida que se impõe, haja vista a perda superveniente de interesse de agir nestes embargos”.

Destarte, a sentença recorrida extinguiu os Embargos à Execução Fiscal, por perda superveniente do interesse de agir do embargante-executado, condenando o Município de Vitória ao pagamento de honorários advocatícios, fixados na forma do art. 85, § 8º, do CPC, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), destinados ao ao Fundo de Aparelhamento da Defensora Pública – FADESPES.

A apelação interposta pelo Município de Vitória é prejudicial em relação ao recurso da Defensoria Pública Estadual, razão pela qual enfrento primeiramente os pontos de irresignação trazidos pelo Fisco.

Em suas razões de recurso, o Município de Vitória pede a reforma da sentença, argumentando, para tanto: (i) os embargos à execução deveriam ter sido extintos por ausência de requisito de procedibilidade, consistente na prévia garantia da Execução Fiscal; (ii) não é necessário o exaurimento de todos os meios de localização da parte executada para que se proceda à citação por edital; (iii) a inaplicabilidade da condenação do ente político municipal ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

Inicialmente, quanto à necessidade de prévia garantia do juízo para oposição de embargos, alegada pelo Município apelante, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 182, firmou tese segundo a qual “é dispensado o curador especial de oferecer garantia ao Juízo para opor embargos à execução".

Como bem consignado no julgamento do Recurso Especial nº 1.110.548/PB, representativo da controvérsia que ensejou a tese firmada, “
seria um contra-senso admitir a legitimidade do curador especial para a oposição de embargos, mas exigir que, por iniciativa própria, garantisse o juízo em nome do réu revel, mormente em se tratando de defensoria pública, na medida em que consubstanciaria desproporcional embaraço ao exercício do que se constitui um munus publico, com nítido propósito de se garantir o direito ao contraditório e à ampla defesa
”.

Nesses termos, à luz do precedente firmado sobre a matéria e considerando a atuação da Defensoria Pública,
in casu
, como curadora especial do executado, incabível a exigência da garantia prevista no art. 16, § 1.º da Lei Federal n.º 6.830/80.

Quanto às tentativas de localização da empresa devedora, JUTAI 661 EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA, no bojo da execução fiscal, verifico, no id. 8040753, pp. 6-8, uma primeira tentativa de citação por carta, que restou infrutífera pelo fato de a executada ter se mudado do endereço constante da correspondência (Av. Açaí, 875, bloco A, Distrito Industrial, Manaus, AM).

A esse evento seguiu-se nova tentativa de citação por carta, desta vez no endereço do sócio, mas igualmente fracassada, conforme se afere na correspondência devolvida (id. 8040754, p. 6).

Após o insucesso dessas tentativas, o n. Juízo de origem deferiu o pedido de citação por edital da empresa devedora e de seu sócio
feito pelo Município apelante
.

Tem-se, portanto, que a citação ficta, nos autos da execução fiscal nº 0014646-57.2014.808.0347, foi precedida tão-somente da tentativa de citação por carta, a partir de endereços constantes do cadastro da empresa junto ao Fisco.

Ora, é cediço que a citação editalícia, em sede de execução fiscal, é possível desde que frustradas as tentativas de citação pessoal da parte executada, sendo este o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmado na Súmula 414,
verbis
:

“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.”

O art. 8º da Lei Federal n.º 6.830/1980 dispõe que, na ação de execução fiscal, a citação do executado será efetivada, preferencialmente, pelo correio (inciso I) e, havendo insucesso, por Oficial de Justiça ou por edital (inciso III).

Não obstante, observa-se que, na situação em apreço, a citação editalícia foi pleiteada pelo Município e deferida pelo Juízo em desacordo com o entendimento sumulado, haja vista não ter havido o prévio esgotamento das demais formas de citação estabelecidas em lei.

Tanto é assim que o n. Juízo
a quo
, após a oposição dos Embargos à Execução, se retratou e revogou a citação editalícia outrora deferida na Execução Fiscal (confira-se o id. 8040755, pp. 7-9).

Portanto, tendo o Município apelante efetivamente requerido a citação por edital ulteriormente anulada, justifica-se que,
à luz do princípio da causalidade,
sobre si recaia o ônus quanto ao pagamento da verba honorária, conforme reconhecido pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e reiteradamente decidido por este egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. MUNICÍPIO DE VITÓRIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 39 DA LEI N.º 6.830/1980. RESSARCIMENTO DAS CUSTAS ADIANTADAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Na hipótese de extinção do processo, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse processual, a condenação em honorários de sucumbência há de ser fixada com arrimo no princípio da causalidade. 2. Conforme disposto no art. 39 da Lei n.º 6.830/80, a Fazenda Pública está sujeita ao pagamento de custas na Execução Fiscal apenas quando vencida, hipótese em que deve ressarcir as despesas feitas pela parte contrária. 3. Sentença reformada. Recurso provido. (TJES. Apelação Cível. Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Data: 05/Jul/2023).

Ainda quanto à questão dos honorários sucumbenciais, tampouco deve ser acolhida a insurgência recursal manifestada pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

Recentemente, no julgamento do Tema 961, a Primeira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça debruçou-se sobre a questão da fixação dos honorários nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem a impugnação do crédito executado. Eis a tese firmada:

“
Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta”.

Tal situação justificaria, no entender da Corte Cidadã, a fixação de honorários
por equidade
, sem que isso infirme a validade da tese firmada no Tema 1076
1
, sob pena de se tornar injustificadamente onerosa a execução fiscal. No julgamento dos Embargos de Divergência opostos no Recurso Especial 1.880.560, de Relatoria do eminente Min. Francisco Falcão, restou consignado,
in verbis
:

“(...)VI - Não se pode admitir, em hipóteses tais, a fixação dos honorários com base em percentual incidente sobre o valor da causa porquanto em feitos complexos que envolvam diversas pessoas físicas e jurídicas por múltiplas hipóteses de redirecionamento de execução fiscal, cogitar-se da possibilidade de que a Fazenda Nacional seja obrigada a arcar com honorários de cada excluído com base no valor total da causa implicaria exorbitante multiplicação indevida dos custos da execução fiscal. Isso porque o crédito continua exigível, em sua totalidade, do devedor principal ou outros responsáveis. A depender das circunstâncias do caso concreto, a Fazenda Pública poderia se ver obrigada a pagar honorários múltiplas vezes, sobre um mesmo valor de causa, revelando-se inadequado bis in idem e impondo barreiras excessivas, ou mesmo inviabilizando, sob o ponto de vista do proveito útil do processo, a perseguição de créditos públicos pela Procuradoria da Fazenda Nacional” (Embargos de Divergência no RESP nº 1880560 - RN (2020/0150913-5). Relator: Ministro Francisco Falcão. j. 24.04.2024).

Embora não se trate de questões idênticas, sua semelhança, bem como a das razões de fundo, autoriza a extensão do entendimento firmado à situação em tela, de modo a permitir concluir que a forma e o
quantum
empregados

na fixação dos honorários de sucumbência pelo Juízo
a quo
não merecem reparos.

Ante o exposto, conheço dos recursos de apelação do MUNICÍPIO DE VITÓRIA e da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e lhes nego provimento.

Quanto aos honorários recursais, deixo de majorar a verba arbitrada em favor da Defensoria Pública, em razão do desprovimento de seu apelo.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

1
STJ. Tema Repetitivo 1076. Tese firmada: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 16/09/2024 a 20/09/2024.

Voto: Acompanhar o(a) eminente Relator(a).

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.